Tribunal: TJPA
Processo: 0000275-39.2011.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000275-39.2011.8.14.0020

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DECRETO MUNICIPAL Nº 135/2023. APLICAÇÃO IMEDITA. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou os empréstimos consignados de servidores municipais de Gurupá a 30% da remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o advento do Decreto Municipal nº 135/2023 constitui fato novo apto a ser considerado em sede recursal;

(ii) estabelecer se a ampliação da margem consignável para 40% pode retroagir para contratos firmados antes da sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador a consideração de fatos supervenientes, constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, surgidos após a propositura da ação, sempre que possam influir no julgamento do mérito.

4. O Decreto Municipal nº 135/2023 constitui fato novo superveniente, devendo ser levado em conta na apreciação do recurso.

5. O art. 6º da LINDB consagra a regra da irretroatividade da lei, de modo que a nova norma só incide sobre relações jurídicas constituídas a partir da sua vigência.

7. O próprio Ministério Público Estadual reconhece a necessidade de aplicação prospectiva da norma, a fim de assegurar a estabilidade jurídica e evitar a desorganização das relações contratuais já firmadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

O advento de legislação superveniente que altera a margem consignável de servidores municipais constitui fato novo a ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

2.
A ampliação da margem consignável de 30% para 40%, prevista no Decreto Municipal nº 135/2023, aplica-se apenas aos contratos firmados a partir de sua entrada em vigor.

3.
Mantém-se a limitação de 30% para empréstimos consignados celebrados anteriormente ao novo regramento, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 493;

·

LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp n. 2.037.876/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 6/3/2023, DJe 13/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo Banco do Brasil em face da Decisão Monocrática Id n. 17435025 que
negou provimento
ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para condenar o banco a limitar os empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida dos servidores municipais de Gurupá.

Em suas razões (Id n. 24669804) o agravante apresenta fato novo, consistente no Decreto Municipal nº 135/2023, que aumenta o percentual da margem consignável dos servidores municipais para 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento bruto.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença tão somente para adequar o limite ao novo regramento.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, para adequar a decisão à nova legislação, permitindo que o limite para o desconto em folha seja de 40%, válido para os empréstimos realizados a partir de 18/04/2023 (Id n. 24803095).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se em verificar se cabível o aumento do limite da margem consignável permitida, diante do advento do Decreto Municipal nº 135/2023.

Inicialmente, importa esclarecer que, por ocasião da Decisão Monocrática ora impugnada inexistia nos autos informação acerca do Decreto Municipal nº 135/2023, o qual só foi apresentado em sede de Agravo Interno (Id n. 24669806).

Em se tratando de fato novo, aplica-se o disposto no art. 493, do CPC:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Diante dessa premissa, e, considerando o fato novo apresentado pelo agravante, constato de imediato a necessidade de reforma parcial da Decisão Monocrática, para fins de adequação à nova legislação. Vejamos:

Conforme o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei em vigor tem efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

A regra é a irretroatividade da norma, ou seja, a lei nova não pode atingir fatos já consumados (retroatividade máxima) ou efeitos futuros de atos passados (retroatividade média).

A retroatividade mínima, que atinge apenas efeitos futuros de contratos já celebrados, também não é admitida no direito brasileiro, salvo exceções previstas na Constituição Federal, como a retroatividade da lei penal mais benéfica.

Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ART. 8º DA LEI N. 12.514/2011. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.195/2021. ARQUIVAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

Aplica-se a nova regra disciplinada pelo art. 8º da Lei n. 12.514/2011, com as alterações da Lei n. 14.195/2021, às ações em trâmite, porquanto regras processuais têm aplicação imediata aos processos em curso. Precedente: AgInt no REsp n. 2.009 .763/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022 Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.037.876/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

No presente caso, o processo teve início em 2011, e as decisões foram proferidas com base nas legislações vigentes, determinando a limitação para empréstimo consignado em 30% (trinta) por cento sobre o valor da remuneração dos servidores municipais.

Ocorre que, em 18/07/2023, adveio o Decreto Municipal nº 135/2023, que aumentou o limite da margem consignável para os servidores do Município de Gurupá, fixando-a em 40% do vencimento bruto, consoante dispositivo abaixo transcrito:

Art. 2° - As autorizações constantes dos contratos referentes a empréstimos financiamentos indicados no caput do artigo anterior serão de caráter irrevogável e irretratável, desde que assim previsto nos respectivos contratos.

§1°. O limite somatório dos descontos objetos das autorizações contempladas por este Decreto não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar 40% (quarenta por cento) do vencimento bruto do servidor público municipal.

Conforme já tratado, este novo regramento só poderá produzir efeito em relação aos negócios jurídicos celebrados a partir da data de sua vigência (18/07/2023), não podendo retroagir às relações iniciadas antes de seu surgimento.

Vale frisar que o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões, reconheceu a necessidade de aplicação imediata da nova legislação, conforme trecho que passo a transcrever:

“Ocorre que, por MEDIDA DE COOPERAÇÃO, entende esta Procuradoria de Justiça que, diante do surgimento de nova regulamentação legal (fato noticiado pelo Banco do Brasil S.A., repita-se, apenas na sede do Agravo Interno), elevando o percentual de desconto em folha de pagamento de empréstimos consignados para 40%, não se deve deixar transitar em julgado a decisão proibindo que o Banco o faça, sob pena de desestabilizar o ordenamento jurídico, pelo que o pleito recursal merece PARCIAL ACOLHIMENTO.”
(Id n. 24803095 – pág. 6)

Desta feita, coaduno com a manifestação do
Parquet
Estadual, devendo ser parcialmente reformada a Decisão Monocrática Id n. 17435025 para permitir o desconto em folha de pagamento dos servidores do município de Gurupá, a título de empréstimo consignado, até o limite de 40% (quarenta por cento), APENAS para os empréstimos realizados a partir da entrada em vigor do Decreto Municipal nº 135/2023, ou seja, a partir de 18/04/2023, devendo ser mantido o limite de 30% para os empréstimos realizados antes dessa data, em observância ao princípio da irretroatividade da norma.

Ante ao exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, a fim de
reformar parcialmente
a Decisão Monocrática Id n. 17435025, bem como as decisões anteriores, para adequar a ordem judicial à nova realidade legal, permitindo o desconto em folha de pagamento dos servidores do município de Gurupá, a título de empréstimo consignado, até o limite de 40% (quarenta por cento) exclusivamente para os empréstimos realizados a partir de 18/04/2023, mantendo-se o limite de 30% para os empréstimos realizados antes dessa data.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025